Tribunal: TJES
Processo: 5022689-38.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022689-38.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLLEY PATRICK DE ARAUJO BELTO
RECORRIDO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022689-38.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: WESLLEY PATRICK DE ARAÚJO

RECORRIDA: OTIMIZA CONSÓRCIOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação ajuizada por
WESLLEY PATRICK DE ARAÚJO
, na qual alega que a requerida ofertou consórcio com a contemplação imediata garantida, o que não aconteceu. Aduz que pagou o valor de R$5.160,00. Requer a restituição imediata e integral desse valor e indenização por danos morais de R$10.000,00.

O juízo sentenciante, analisando os autos, entendeu que não há provas de que o recorrente fora induzido a erro. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos condenando a recorrida a restituir ao recorrente, em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano ou em caso de sorteio da cota, a importância de inerente à parcela paga (R$ 5.160,00), descontados somente os valores referentes à taxa de administração no percentual proporcional de 0,26%. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

O recorrente, inconformado, requer a restituição imediata da integralidade do valor pago e a condenação da recorrida em danos morais, alegando, para tanto, que houve propaganda enganosa, já que lhe foi passada a informação de que se tratava de contemplação imediata.

Após análise detida das alegações das partes, bem como das provas existentes nos autos, com a devida vênia, entendo que a r. sentença recorrida deve ser reformada.

Extrai-se dos autos que os documentos acostados corroboram a narrativa autoral e conferem verossimilhança às alegações, de modo que se aplica,
in casu
, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, militando a dúvida em favor do consumidor.

Tenho entendido que o caso em apreço, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14,
caput
, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando os consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática abusiva da parte requerida em impingir aos potenciais consumidores negócios com falsas promessas e sem cumprir com o seu dever de informação clara e adequada, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, permitindo, assim, contratações viciadas, pois não pautadas na escolha livre e consciente do consumidor.

Vale reforçar, ainda, que – sob a ótica do consumidor – o contrato formalizado não é de consórcio. Não houve contratação de consórcio de forma livre e espontânea, mas em erro resultado de falsas promessas. Portanto, tenho que não se aplica ao caso as regras legais referentes a consórcio, tal como preconiza a Lei nº 11.795/2008.

De todo modo, ainda que se tratasse de consórcio, seria caso de restituição imediata do valor pago, conforme decisão proferida, em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014)

Diante desse quadro, tenho que a rescisão do contrato se impõe como resultado desse defeito no serviço, fazendo
jus
a parte recorrente à restituição imediata e integral do valor total pago, de forma simples, devidamente corrigido a partir do desembolso.

No que tange aos danos morais, tenho que a situação vivenciada pelo recorrente supera a esfera do mero dissabor, porquanto a promessa de entrega do bem, indubitavelmente, traz frustração, transtornos, angústias e aflições acima do razoável, caracterizando o dano moral e o dever de indenizar da recorrida (arts. 1º, inc. III, e 5º, inc. X, da CF). Na hipótese em apreço, não se exige a prova do efetivo abalo emocional ou psicológico do consumidor, por fazer parte da sua esfera íntima, de difícil comprovação, de modo que o dano moral se configura
in re ipsa
, decorrente das próprias circunstâncias fáticas.

Destarte, levando em conta que a espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano imaterial (art. 944 do CC e art. 5º, inc. V, da CF).

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, para
CONDENAR
a recorrida:

a)

A restituir
imediatamente
os valores desembolsados, no montante de
R$5.160,00 (cinco, cento e sessenta reais)
, devidamente corrigido atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a partir da citação, respectivamente;

b)

Ao pagamento da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, ambos do CC). Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES
[1]
.

Sem custas e verba honorária.

É como voto.

[1]

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)